Tribunal: TJMT
Processo: 1003859-74.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003859-74.2021.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Posse e Exercício, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEIDIRENE DA SILVA GONCALVES DE JESUS - CPF: 048.953.731-69 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS (RECORRIDO), LEIDIRENE DA SILVA GONCALVES DE JESUS - CPF: 048.953.731-69 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO MELHOR COLOCADO E POSTERIOR PEDIDO DE EXONERAÇÃO NA VIGÊNCIA DO CERTAME – COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE VAGA – CONSTATAÇÃO – DIREITO À NOMEAÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

A existência de cargo vago decorrente da exoneração, a pedido, de candidato que foi classificado no mesmo concurso público objeto da impetração, gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Leidirene da Silva Gonçalves de Jesus, contra ato da Prefeita do Município de Cáceres, concedeu a ordem vindicada, para determinar que a autoridade impetrada proceda à nomeação da Impetrante no cargo de Professor Licenciado em Pedagogia com Docência, para escolas do Campo Buriti, observada as exigências do Edital n. 2, de 6 de abril de 2017.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 128893661), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Leidirene da Silva Gonçalves de Jesus, contra ato da Prefeita do Município de Cáceres, concedeu a segurança pleiteada.

A Impetrante relata na inicial do
mandamus
que participou do Concurso Público regido pelo Edital n. 2, de 6 de abril de 2017, do Município de Cáceres, e classificou-se em 7
o
(sétimo) lugar, para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia com Docência, para escolas do Campo Buriti, para o qual foram ofertadas 5 (cinco) vagas, e 5 (cinco) candidatos foram nomeados.

Salienta que as candidatas, Andrea Ferreira de Souza Santiago e Josiane Raymundo dos Santos de Andrade, classificadas, respectivamente, em 2º (segundo) e 3º (terceiro) lugar, foram exoneradas, a pedido, durante a validade do certame, circunstância que autoriza a sua nomeação para o cargo em referência, ante a existência de vagas suficientes a alcançar sua colocação.

O pedido liminar foi deferido para determinar “que a autoridade Impetrada, no prazo de 15 dias, promova a nomeação da impetrante Leidirene da Silva Gonçalves de Jesus ao cargo de Professora Licenciada em Pedagogia com Docência – Escolas do Campo: Buriti, na forma do Edital n. 002/2017-PMC. [...]. (id. 128046752).

Ao analisar o mérito, o Juízo de Primeira Instância concedeu a ordem pleiteada, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Diante do exposto, nos termos do nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONCEDO A SEGURANÇA postulada na inicial para determinar que a parte requerida, no prazo de 15 dias, promova a nomeação da parte autora para o cargo de Professor Licenciado em Pedagogia com docência para escolas do Campo Buriti, observando as exigências do pelo Edital n. 02/2017 - PMC.

P. I. C.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJMT para o reexame necessário (art. 14, §1° da Lei 12.016/2009). (id. 128046764).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

Analisando, detidamente, os elementos probatórios que acompanham esta ação constitucional, observo que ficou devidamente comprovado que a Impetrante foi classificada em 7
o
(sétimo) lugar, e que, dentro do prazo de validade do concurso público, as candidatas classificadas, respectivamente, em 2º (segundo) e 3º (terceiro) lugar, foram exoneradas, a pedido (id. 128046735 e id. 128046736).

É certo que a classificação em concurso público, em regra, não gera direito subjetivo à nomeação, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837.311/PI, com repercussão geral reconhecida, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, em 18 de abril de 2016.

No entanto, no referido julgamento, excepcionou-se a aludida regra ao consignar:

ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

No caso, há prova inequívoca da vacância para o mesmo cargo no qual a Impetrante se encontra classificada, que atingem a sua classificação, bem como o interesse da Administração em realizar a convocação, uma vez que as candidatas melhores classificadas não ocuparam 2 (duas) das vagas disponibilizadas no Concurso Público.

Portanto, nada obstante Leidirene da Silva Gonçalves de Jesus tratar-se de candidata classificada (7
o
lugar), a nomeação e posterior exoneração, a pedido, da 2ª (segunda) e da 3ª (terceira) colocada, durante o prazo de validade do certame, fez surgir o direito subjetivo à nomeação.

[...] 3. Da análise detida das provas juntadas aos autos constata-se, inegavelmente, que foram nomeados para o referido cargo/município 107 (cento e sete) candidatos, e que destes, até a data de 23/4/2015, ao menos 53 (cinquenta e três) decaíram do direito de posse por perda do prazo legal estabelecido ou pediram exoneração do cargo. Desta forma, inequívoca é a existência da vaga necessária para caracterizar o direito líquido e certo do impetrante à nomeação.

4. Recurso Ordinário provido. (STJ, Segunda Turma, RMS 55632/TO, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de agosto de 2018).

[...] A aprovação em concurso público realizado a título de preenchimento de cadastro de reserva, em regra, não gera, para os aprovados, o direito subjetivo à nomeação, conforme decidido pelo STF, no julgamento do RE 837.311/PI (publicado no Dje de 18/4/2016), com repercussão geral reconhecida. No entanto, caso surjam novas vagas e o concurso ainda esteja dentro do prazo de validade, os candidatos aprovados no cadastro de reserva adquirem direito subjetivo à nomeação, desde que fique comprovada "
a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
". Referida comprovação pode ser feita de diversas formas, entre elas, pela
demonstração do surgimento de vagas por conta da

desistência de candidatos nomeados, que decidiram não assumir ou pedir exoneração, como na hipótese retratada nos autos
. Assim sendo, eventual decisão de não convocação dos aprovados somente pode ocorrer em situações excepcionais e desde que consistentemente motivadas, fundadas em fatores que se caracterizem, simultaneamente, pela superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade, que venham a ser suficientes a obstar a nomeação. Não configuradas tais circunstâncias excepcionais e motivadas, é certo que, ao aprovado no concurso público, assistiria o direito à nomeação ao cargo para o qual se verificou a aprovação, desde que observada a ordem de classificação. Frise-se que a prévia realização do certame, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal, impõe a obrigação para a Administração Pública de obediência às regras estabelecidas no instrumento convocatório, de modo que a oferta de vagas vincula a Administração, segundo o princípio da legalidade. Pontue-se que o fato de a Reclamada, diante da sua natureza de sociedade de economia mista, encontrar-se submetida à diretriz prevista no art. 175 da Lei Maior, não afasta a sua subsunção às regras gerais e aos princípios envoltos à Administração Pública, máxime no tocante à premência de respeitar as regras relativas à submissão ao concurso público, consoante o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal. Ademais, é certo que a mencionada necessidade de observância à prévia realização de concurso público não configura regra meramente formal, sendo imperioso o respeito ao resultado dele decorrente. Agravo de instrumento desprovido.
[...].
(TST, Terceira Turma, AIRR 11104-09.2016.5.15.0091, relator Ministro Maurício Godinho Delgado, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de dezembro de 2018). [negritei]

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS – SURGIMENTO DE VAGAS E NECESSIDADE DO PREENCHIMENTO DESTAS AINDA NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO - DIREITO SUBJETIVO A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO SUBSQUENTE – ALTERAÇÃO DA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO A DIREITO LIQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO – PRECEDENTES STF – RECURSO PROVIDO.

A não investidura de candidato regularmente nomeado em concurso público, converte a expectativa de direito do candidato classificado subsequentemente a direito subjetivo à nomeação. Precedentes STF.

Sentença reformada na integralidade conceder a segurança e determinar à Autoridade Coatora que proceda à nomeação e posse da Apelante, desde que preenchidas as demais condições previstas no Edital, como a apresentação de toda a documentação exigida para posse. (N.U 0006408-56.2016.8.11.0004, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 27/09/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO. “O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida. (N.U 1007059-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019).

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA: PEDAGOGIA – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS – AUSÊNCIA DE POSSE – DESISTÊNCIA DE CANDIDATO EM MELHOR CLASSIFICAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM. O candidato classificado em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, possui mera expectativa de direito à nomeação dentro do período de validade do concurso. Contudo, a expectativa de posse se concretiza, passando a existir direito líquido e certo, quando há comprovação da existência de vagas em aberto, decorrente da desistência de candidato melhor classificado, que não tomou posse. (N.U 1011039-67.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019).

Por tais considerações, a ratificação da sentença prolatada pelo Juízo de Primeira Instância, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022